Tribunal: STF
Processo: RE 73665
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-14
Data de publicação: 1978-11-14

Ementa:
1. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. ISENÇÃO DE TRIBUTOS. TRANSPORTE EM
NAVIO DE BANDEIRA BRASILEIRA, COMO PREVISTO NO DECRETO N. 47.225/59,
ART. 3. O STF ADOTOU A ORIENTAÇÃO DE QUE NÃO E LEGITIMA TAL
EXIGÊNCIA FEITA POR DECRETO E NÃO POR LEI (ERE 75.450). DITA
EXIGÊNCIA, CONTUDO, E PROCEDENTE NA VIGENCIA DO DECRETO-LEI 666/69.
CASO QUE SE FORMOU EM ANTES DESSE ÚLTIMO DIPLOMA. 2.RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.